Tribunal: STF
Processo: RE 399511
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reajuste
salarial concedido aos trabalhadores da iniciativa privada. Medida
Provisória no 1.053, de 30 de junho de 1995, convertida na Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 3. Não-extensão aos servidores
públicos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento